Tribunal: TJSP
Processo: 2027066-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inventário e partilha. Gratuidade Judiciária. Indeferimento em Primeiro Grau. Pessoa física. Presunção (relativa) de veracidade da declaração de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Juntada de primeiras declarações que não corroboram tal declaração, não demonstrando a impossibilidade financeira da agravante de arcar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inventário e partilha. Gratuidade Judiciária. Indeferimento em Primeiro Grau. Pessoa física. Presunção (relativa) de veracidade da declaração de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Juntada de primeiras declarações que não corroboram tal declaração, não demonstrando a impossibilidade financeira da agravante de arcar com as custas judiciais. Jurisprudência do STJ e desta Corte. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.